Tribunal: TJES
Processo: 5045118-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045118-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ISABEL CRISTINA NOYA MACIEL e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE VOO E DE AEROPORTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 para cada autor, em razão da alteração unilateral de voo e aeroporto de partida, sem comunicação no prazo mínimo de 72 horas previsto pela ANAC.
2. Os autores adquiriram passagens de Guarulhos para Vitória, com hospedagem previamente reservada, mas tiveram o voo alterado para Congonhas, sendo obrigados a pernoitar no aeroporto. A sentença rejeitou o pedido de danos materiais, mas reconheceu os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de tentativa administrativa prévia impede o ajuizamento da ação; (ii) saber se a alteração de voo e aeroporto, sem comunicação prévia de 72 horas, configura falha na prestação de serviço; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de prévia tentativa administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).
5. A alteração de voo por readequação de malha aérea constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).
6. A companhia aérea não comprovou ter observado o prazo mínimo de 72 horas para comunicação da alteração (Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12).
7. Configurada falha na prestação de serviço, é devida a indenização por danos morais, que se revelam presentes diante do desgaste e transtornos experimentados.
8. O valor fixado em R$4.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes e com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
9. Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula nº 362/STJ e da nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária a partir da data da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de tentativa de solução administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação indenizatória. 2. A alteração de voo e aeroporto sem comunicação prévia de 72 horas caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. É devido dano moral quando a alteração do voo gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. 4. O valor fixado em R$4.000,00 por autor mostra-se adequado e proporcional. 5. Nas indenizações por danos morais, a correção monetária e juros incidem a partir da sentença.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5045118-03.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: ISABEL CRISTINA NOYA MACIEL e FRANCISCO JOSE NOIA MACIEL

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE VOO E DE AEROPORTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 para cada autor, em razão da alteração unilateral de voo e aeroporto de partida, sem comunicação no prazo mínimo de 72 horas previsto pela ANAC.
2. Os autores adquiriram passagens de Guarulhos para Vitória, com hospedagem previamente reservada, mas tiveram o voo alterado para Congonhas, sendo obrigados a pernoitar no aeroporto. A sentença rejeitou o pedido de danos materiais, mas reconheceu os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de tentativa administrativa prévia impede o ajuizamento da ação; (ii) saber se a alteração de voo e aeroporto, sem comunicação prévia de 72 horas, configura falha na prestação de serviço; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de prévia tentativa administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).
5. A alteração de voo por readequação de malha aérea constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).
6. A companhia aérea não comprovou ter observado o prazo mínimo de 72 horas para comunicação da alteração (Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12).
7. Configurada falha na prestação de serviço, é devida a indenização por danos morais, que se revelam presentes diante do desgaste e transtornos experimentados.
8. O valor fixado em R$4.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes e com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
9. Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula nº 362/STJ e da nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária a partir da data da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de tentativa de solução administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação indenizatória. 2. A alteração de voo e aeroporto sem comunicação prévia de 72 horas caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. É devido dano moral quando a alteração do voo gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. 4. O valor fixado em R$4.000,00 por autor mostra-se adequado e proporcional. 5. Nas indenizações por danos morais, a correção monetária e juros incidem a partir da sentença.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
ISABEL CRISTINA NOYA MACIEL
e
FRANCISCO JOSE NOIA MACIEL
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas com a requerida para o trecho São Paulo - Vitória, no dia 31/10/2023, com saída do aeroporto de Guarulhos às 09h10 e chegada em Vitória às 10h45. Afirmam que escolheram tal voo pois estariam retornando de uma viagem à Turquia, com previsão de chegada em Guarulhos às 20h10 do dia anterior, tendo inclusive realizado reserva no Hotel Sleep Inn Aeroporto de Guarulhos para descansar. Contudo, no dia anterior ao voo, ao realizarem o check-in online, verificaram que tanto o horário quanto o aeroporto de partida haviam sido alterados pela ré, sem qualquer aviso prévio. Em razão da alteração, não utilizaram a reserva do hotel e, após chegarem a Guarulhos, tiveram de se dirigir diretamente ao Aeroporto de Congonhas, passando a noite no local à espera do novo voo, o que lhes causou grande transtorno. Diante disso, pleitearam reparação por danos materiais no valor de R$642,84 e danos morais de R$10.000,00 para cada autor.

Em contestação (ID 13144707), a requerida sustenta que o voo precisou ser alterado em razão da reestruturação da malha aérea e que informou os autores com a devida antecedência, alegando que estes optaram pela reacomodação em 19/10, onze dias antes da viagem.

A sentença (ID 13144714) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a GOL LINHAS AÉREAS S.A a pagar a ISABEL CRISTINA NOYA MACIEL e FRANCISCO JOSE NOIA MACIEL o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no total, sendo 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13144715), alegando, em preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, bem como ajustes na forma de atualização do valor.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13144718), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13144716 e 13144717).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, conforme regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

De início,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual, pois a busca pela resolução administrativa da controvérsia, embora aconselhável, não é condição para o ajuizamento da ação, sob pena de afronta ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Superada a preliminar e não havendo outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito.

Analisando os argumentos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo que
a sentença merece parcial reforma.

Compulsando os autos, observa-se que os autores haviam adquirido passagem de São Paulo (Guarulhos) para Vitória em 31/10/2023, com voo previsto para 09h10 e chegada às 10h45, escolhido devido ao retorno de viagem da Turquia com chegada em Guarulhos às 20h10 do dia anterior. Para garantir descanso, reservaram hospedagem próxima ao aeroporto. No entanto, ao realizarem o check-in online, constataram que a companhia aérea alterou o voo e o aeroporto de partida sem qualquer aviso prévio.

A parte recorrente não trouxe provas da ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar o ocorrido, tampouco comprovou a existência de excludentes de sua responsabilidade.

Por sua vez, a autora alegou, na petição inicial, que a interrupção da viagem e a alteração do voo foram realizadas unilateralmente pela requerida, sem a observância do prazo mínimo de 72 horas para comunicação, conforme determina a ANAC. Trata-se, portanto, de fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da companhia aérea. Além disso, os autores afirmam que o e-mail utilizado pela requerida para enviar a suposta comunicação não lhes pertence.

Nesse sentido, o art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC prevê a possibilidade de alterações programadas por parte das companhias aéreas, desde que informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas
:

Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador
, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
. (original sem grifo)

Assim como entendeu o Juízo de origem, penso que há responsabilidade civil da parte recorrente/requerida, sendo oportuno transcrever trechos da sentença:

Quanto à alteração de voo, por necessidade de reestruturação da malha aérea, tal situação configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo por elas ser suportado. Assim, a Requerida é objetivamente responsável por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

De acordo com o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, é permitido às companhias aéreas a alteração do horário e do itinerário do voo originalmente contratado, desde que os passageiros sejam informados com antecedência mínima de 72 horas.

Não obstante a Requerida sustenta que enviou comunicado sobre a alteração do voo com a devida antecedência, se limitou a trazer print de tela sistêmica (ID 57236961 – pág. 07 e 08), o que reputo ser insuficiente, uma vez que se trata de documento unilateralmente produzido. Assim, entendo que a empresa ré não comprovou a observância ao prazo mínimo para notificação da alteração do voo.

Assim, entendo que a empresa ré não comprovou a observância ao prazo mínimo para notificação da alteração do voo.

Dessa forma, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos causados, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), surge o dever de indenizar. Os transtornos vivenciados pelos autores, notadamente a perda da reserva de hotel e a necessidade de pernoitar no aeroporto ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, arbitrada na origem, mostra-se justa, razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. Conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, a revisão do valor só é autorizada em caso de montante irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso.

Contudo, assiste razão à recorrente no que tange ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em se tratando de indenização por dano moral, o valor só se torna líquido com a decisão que o arbitra. Portanto, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente quanto aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação — R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor — incidam correção monetária e juros de mora a contar da data do arbitramento (sentença).

Para fins de cálculo, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)